Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR DE MENOR IMPÚBERE AUTISTA. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO À INCIDÊNCIA DA NORMA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, além de ser o ente público representado pela autoridade apontada como coatora, arcará com os efeitos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da segurança (isenção tributária).
II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
IV. A situação que ora se apresenta (pretensão de isenção de IPVA sobre veículo não adaptado, utilizado pelo genitor no transporte de criança autista) não se encontra abarcada pelo artigo 2o, V da Lei Distrital 6.466/2019, por ocasião do fato gerador da obrigação tributária.
V. Não resulta configurada ofensa ao caráter inclusivo/humanitário da política fiscal e/ou ao princípio da dignidade da pessoa humana (invocado pelo impetrante), senão o reconhecimento da insuficiência do suporte fático à incidência da norma de isenção tributária.
VI. A prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo do impetrante e, assim, legitimar a intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
VII. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança.